Tribunal: TJSP
Processo: 1507077-36.2024.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de contradição no V. Acórdão que examinou a pretensão recursal. Inocorrência. Julgado que enfrentou expressa e exaustivamente todos os pontos levantados pelo Recorrente, havendo, na verdade, mera irresignação. Sujeição dos embargos de declaração aos limites do artigo 619 do Código de Processo Penal. Embargos rejeitados.